Tribunal: TJPA
Processo: 0060018-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060018-68.2015.8.14.0301

APELANTE: MARGARETE CAMPOS DA SILVA

APELADO: MARCELO DE FREITAS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060018-68.2015.8.14.0301

APELANTE: MARGARETE CAMPOS DA SILVA

ADVOGADO: CASSANDRA MARLY JUCÁ FLEXA - OAB/PA 29.133; EDSON BATISTA GARCIA JUNIOR - OAB/PA 27.597

APELADO: MARCELO DE FREITAS ANDRADE

ADVOGADO: OSWALDO FERNANDES NAZARETH NETO - OAB/PA 21.776; MARIA CRISTINA AIEZZA JAMBO - OAB/PA 10.847

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE. NECESSÁRIA. PONTO INCONTROVERSO DEFINIDO EM AUDIÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA A PARTIR DE 2004. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.
Depreende-se da análise dos autos originários que o autor apresentou documentos junto as suas alegações finais, sobre os quais a apelante não teve oportunidade de se manifestar, antes da prolação da sentença, no entanto, verifico que em nenhum momento da sentença o magistrado mencionou os documentos apresentados pelo apelado como elementos de convicção do juízo. Diante disso, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa.
REJEITADA.

No caso concreto, incontroverso que o casal manteve um relacionamento afetivo a partir de 2004, no entanto, observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram que o relacionamento afetivo mantido entre as partes era, realmente público, porém, ausente a demonstração de continuidade na relação entre as partes, bem como, o requisito da reunião voltada “com o objetivo de constituição de família”, imprescindível para a caracterização da união estável.

Portanto, o que se denota é que a união mantida entre as partes não tinha a intenção de constituir família (
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família), tratando-se na verdade de um namoro qualificado.

Assim sendo, da detida análise dos autos verifico que não restou caracterizada a existência de união estável a partir do ano de 2004, em razão da insuficiência de provas que demonstrem a intenção de constituir família, portanto, não há que se falar em partilha do imóvel adquirido pelo apelado no ano de 2007.

Noutra ponta, quanto a prestação de alimentos fixada em favor da apelante/ex-cônjuge, cumpre destacar que esta possui caráter excepcional e transitório, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.

Diante disso, quanto à condenação ao pagamento de pensão alimentícia pelo réu, verifico que o Juízo fixou os alimentos definitivos na prestação de 15% à título de pensão alimentícia.Verifico que o binômio da necessidade x possibilidade da quantia fixa da renda das partes, está demonstrada na Audiência tendo sido feita concordância entre as partes (id. 7766332 - Pág. 59/62), deste modo, não verifico a necessidade de reforma da sentença neste ponto.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARGARETE CAMPOS DA SILVA
tendo como apelado
MARCELO DE FREITAS ANDRADE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 14 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARGARETE CAMPOS DA SILVA
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
, ajuizada contra si por
MARCELO DE FREITAS ANDRADE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O autor, ingressou com a ação mencionada pleiteando o afastamento do lar conjugal e indenização por danos morais contra a ré, alegando que contraiu núpcias com a ré em 16/05/2012, e que deste enlace não nasceram filhos, inexistindo bens a partilhar.

Em sede de contestação a requerida concordou com o divórcio, porém afirmando que existe um bem imóvel a ser partilhado adquirido de união estável anterior do casal, que requereu o seu reconhecimento pelo período de 2003/2004.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 7766337) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

No caso vertente, verifica-se que não existem quaisquer questões acessórias a serem dirimidas, sendo que o divórcio encontra-se incontroverso, não havendo que se falar em partilha de bens, eis que o imóvel em que o casal residia foi adquirido antes do casamento.

Quanto aos danos morais que alega ter sofrido, verifico que não restaram provados pela parte autora. inexistindo qualquer elemento que prove a ocorrência de ato ilícito pela parte demandada, apto a ensejar a condenação pretendida pelo requerente, pelo que, hei por bem julgar tal pedido improcedente.

Relativamente ao pedido de reconhecimento de união estável anterior ao casamento alegada pela parte requerida, igualmente, entendo que não toi suficientemente provada por esta, a qual, apesar de ter juntado documentos dando conta de que o casal se relacionou em período anterior, tal lapso temporal não se demonstrou contínuo, bem como não houve demonstração inequívoca de que conviviam maritalmente e com objetivo de constituição de família, pelo que, à míngua de comprovação cabal do alegado pela ré. julgo improcedente o pedido reconhecimento de união estável anterior ao casamento.

Quanto aos alimentos requeridos pela ora demandada, hei por bem torná-los definitivos, no percentual de 15% dos vencimentos e vantagens do demandante, tendo em vista que este declarou expressamente em audiência (11.329), que não se nega a pagar pensão para a requerida. Assim, sopesando-se os critérios de necessidade e possibilidade, entendo justo que se mantenha o percentual que vem sendo pago desde o ano de 2015.

Isso posto, com fulcro nos artigos da Lei 6.515/77, Lei 5.478 68. no Art. 1.571, IV do Código Civil e no Art 226,§ 6° da CF/88. com a novel redação dada pela Emenda Constitucional n°, 66, nos documentos que instruíram os autos e na correta aplicação da Lei, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, decretando, assim, o Divóreio entre MARCELO DE FREITAS ANDRADE E MARGARETE CAMPOS ANDRADE. que reger-se-á pelos termos constantes nesta sentença, assim. extingo o processo com resolução de mérito nos termos do Art. 487. Inciso I. do CPC. sendo que a divorcianda voltará a usar seu nome de solteira, julgando procedente o pedido de alimentos requeridos pela «demandada, no percentual de 15%. tornando-os então. definitvos e julgando IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Inconformada,
MARGARETE CAMPOS DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID 7766338).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pois teria ocorrido violação do contraditório pelo juízo primevo, ao não oportunizar a manifestação da parte após a juntada de documento relevante pelo apelado após as razões finais.

No mérito, afirma que restou claro nos autos a ocorrência de união estável devendo esta ser reconhecida desde o não de 2004, com repercussão no direito patrimonial para que a apelante seja reconhecida como proprietária da metade do apartamento n. 1001 localizado na Avenida Conselheiro Furtado, n. 2312, Residencial Parque Paradise, Ed. Oasis, apartamento 1001 - Cremação, Belém/PA, CEP 66040-100.

Em sede de contrarrazões (id. 7143499) refuta os argumentos apresentados no recurso

e requer a reforma da sentença no que concerne aos alimentos para que seja afastada a pensão alimentícia.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 9236568).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta a recorrente a nulidade da sentença pois teria ocorrido violação do contraditório pelo juízo primevo, ao não oportunizar a manifestação da parte após a juntada de documento relevante pelo apelado após as razões finais.

Como é cediço, o Código de Processo Civil, é claro em prever a exigência de prévia oitiva das partes sobre fatos e questões da causa, sendo vedado ao juiz surpreendê-las na tomada de decisão ou na valoração de prova não submetida ao prévio contraditório:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Depreende-se da análise dos autos originários que o autor apresentou documentos junto as suas alegações finais, sobre os quais a apelante não teve oportunidade de se manifestar, antes da prolação da sentença, no entanto, verifico que em nenhum momento da sentença o magistrado mencionou os documentos apresentados pelo apelado como elementos de convicção do juízo. Diante disso, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência de união estável entre as partes desde o ano de 2004, havendo a suposta necessidade de ser realizada a partilha de bens adquiridos na união estável, bem como, a condenação do apelado ao pagamento de pensão alimentícia.

Quanto a suposta união estável contraída entre as partes a partir do ano de 2004, cabe registrar que a Constituição Federal prevê no artigo 226, § 3º o reconhecimento da união estável como entidade familiar:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.(...)§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil a união estável representa o relacionamento pautado na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme redação
in verbis
:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Como ensina Carlos Roberto Gonçalves, vários são os requisitos para a configuração da união estável, os quais se dividem em subjetivos e objetivos:

Vários são, portanto, os requisitos ou pressupostos para a configuração da união estável, desdobrando-se em subjetivos e objetivos. Podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência more uxório; b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: a) diversidade de sexos; b) notoriedade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) continuidade; e) inexistência de impedimentos matrimoniais; e f) relação monogâmica.

(GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de família (em e-book). 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.)

Neste sentido, ensina Rolf Madaleno:

“(...) A prática de alguma deslealdade por parte de um dos companheiros ou até de ambos é causa de reprovação restrita ao plano pessoal do companheiro ofendido, que poderá decidir pela cessação da mútua convivência, sem qualquer relevância jurídica, muito embora possa ser fonte de eventual dever de indenizar nos termos gerais. Fica assim a critério do parceiro ofendido optar pelo término objetivo de sua união afetiva”.(...)“O dever de mútua assistência é recíproco entre os conviventes e deve ser considerado em todas as suas dimensões, do ponto de vista do socorro material e espiritual. No plano material, o dever de assistência implica assegurar as necessidades do lar, em total sintonia e solidariedade, um e outro contribuindo para a tranquilidade física e psíquica dos componentes da entidade familiar, respeitados os limites econômicos e financeiros do companheiro”.(...)“No dever de assistência imaterial dos conviventes viceja um efeito de caráter eminentemente pessoal, no socorro às desventuras do companheiro, o qual deve ser apoiado nas adversidades a sua vida, compartilhando das suas dores e padecimentos, das suas tristezas e alegrias”.

(MADALENO, Rolf.Direito de família. 10 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 1215, 1216 e 1219)

Ainda, nos ensinamentos de Maria Berenice Dias:

“A lei não define nem imprime à união estável contornos precisos, limitando-se a elencar suas características ( CC 1.723): convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família. Preocupa-se em identificar a relação pela presença de elementos de ordem objetiva, ainda que o essencial seja a existência de vínculo de afetividade, ou seja, o desejo de constituir família.”

(DIAS. Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 180)

No caso concreto, incontroverso que o casal manteve um relacionamento afetivo a partir de 2004, no entanto, observa-se que as provas produzidas nos autos demonstram que o relacionamento afetivo mantido entre as partes era, realmente público, porém, ausente a demonstração de continuidade na relação entre as partes, bem como, o requisito da reunião voltada “com o objetivo de constituição de família”, imprescindível para a caracterização da união estável.

Portanto, o que se denota é que a união mantida entre as partes não tinha a intenção de constituir família (
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família), tratando-se na verdade de um namoro qualificado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do namoro qualificado:

“RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, ALEGADAMENTE COMPREENDIDA NOS DOIS ANOS ANTERIORES AO CASAMENTO, C.C. PARTILHA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NESSE PERÍODO. 1. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 2. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NAMORADOS QUE, EM VIRTUDE DE CONTINGÊNCIAS E INTERESSES PARTICULARES (TRABALHO E ESTUDO) NO EXTERIOR, PASSARAM A COABITAR. ESTREITAMENTO DO RELACIONAMENTO, CULMINANDO EM NOIVADO E, POSTERIORMENTE, EM CASAMENTO. 3. NAMORO QUALIFICADO. VERIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. 4. CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, COM ELEIÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERMO A PARTIR DO QUAL OS ENTÃO NAMORADOS/NOIVOS, MADUROS QUE ERAM, ENTENDERAM POR BEM CONSOLIDAR, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, A RELAÇÃO AMOROSA VIVENCIADA, PARA CONSTITUIR, EFETIVAMENTE, UM NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO COMUNICAR O PATRIMÔNIO HAURIDO. OBSERVÂNCIA . NECESSIDADE. 5.RECURSO ESPECIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA; E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.1. O conteúdo normativo constante dos arts. 332 e 333, II, da lei adjetiva civil, não foi objeto de discussão ou deliberação pela instância precedente, circunstância que enseja o não conhecimento da matéria, ante a ausência do correlato e indispensável prequestionamento.2. Não se denota, a partir dos fundamentos adotados, ao final, pelo Tribunal de origem (por ocasião do julgamento dos embargos infringentes), qualquer elemento que evidencie, no período anterior ao casamento, a constituição de uma família, na acepção jurídica da palavra, em que há, necessariamente, o compartilhamento de vidas e de esforços, com integral e irrestrito apoio moral e material entre os conviventes. A só projeção da formação de uma família, os relatos das expectativas da vida no exterior com o namorado, a coabitação, ocasionada, ressalta-se, pela contingência e interesses particulares de cada qual, tal como esboçado pelas instâncias ordinárias, afiguram-se insuficientes à verificação da affectio maritalis e, por conseguinte, da configuração da união estável.2.1 O propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado" -, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída.2.2. Tampouco a coabitação, por si, evidencia a constituição de uma união estável (ainda que possa vir a constituir, no mais das vezes, um relevante indício), especialmente se considerada a particularidade dos autos, em que as partes, por contingências e interesses particulares (ele, a trabalho; ela, pelo estudo) foram, em momentos distintos, para o exterior, e, como namorados que eram, não hesitaram em residir conjuntamente. Este comportamento, é certo, revela-se absolutamente usual nos tempos atuais, impondo-se ao Direito, longe das críticas e dos estigmas, adequar-se à realidade social.3. Da análise acurada dos autos, tem-se que as partes litigantes, no período imediatamente anterior à celebração de seu matrimônio (de janeiro de 2004 a setembro de 2006), não vivenciaram uma união estável, mas sim um namoro qualificado, em que, em virtude do estreitamento do relacionamento projetaram para o futuro - e não para o presente -, o propósito de constituir uma entidade familiar, desiderato que, posteriormente, veio a ser concretizado com o casamento.4. Afigura-se relevante anotar que as partes, embora pudessem, não se valeram, tal como sugere a demandante, em sua petição inicial, do instituto da conversão da união estável em casamento, previsto no art. 1.726 do Código Civil. Não se trata de renúncia como, impropriamente, entendeu o voto condutor que julgou o recurso de apelação na origem. Cuida-se, na verdade, de clara manifestação de vontade das partes de, a partir do casamento, e não antes, constituir a sua própria família.A celebração do casamento, com a eleição do regime de comunhão parcial de bens, na hipótese dos autos, bem explicita o termo a partir do qual os então namorados/noivos, maduros que eram, entenderam por bem consolidar, consciente e voluntariamente, a relação amorosa vivenciada para constituir, efetivamente, um núcleo familiar, bem como comunicar o patrimônio haurido. A cronologia do relacionamento pode ser assim resumida: namoro, noivado e casamento. E, como é de sabença, não há repercussão patrimonial decorrente das duas primeiras espécies de relacionamento.4.1 No contexto dos autos, inviável o reconhecimento da união estável compreendida, basicamente, nos dois anos anteriores ao casamento, para o único fim de comunicar o bem então adquirido exclusivamente pelo requerido. Aliás, a aquisição de apartamento, ainda que tenha se destinado à residência dos então namorados, integrou, inequivocamente, o projeto do casal de, num futuro próximo, constituir efetivamente a família por meio do casamento.Daí, entretanto, não advém à namorada/noiva direito à meação do referido bem.5. Recurso especial provido, na parte conhecida. Recurso especial adesivo prejudicado.”

(STJ. REsp 1454643/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).

Quanto aos requisitos para a caracterização de união estável colaciono jurisprudência:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM.
REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS.
ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Código Civil, no caput do art. 1723, determina que é ...Ver ementa completareconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.
Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impede o reconhecimento da união estável.
3. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade. Aplicação do artigo 98, § 3º do CPC. 4. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 08009638120188140097, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
INCONTROVERSO RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE O APELANTE E O FALECIDO. RELACIONAMENTO PÚBLICO, CONTÍNUO E DURADOURO, MAS SEM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. A CONVIVÊNCIA NA MESMA CASA NÃO INDUZ, POR SI SÓ, À CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DE NAMORO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
DANO MORAL.MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. DECLARAÇÃO DE UM DOS RÉUS QUE HAVERIA UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL A PEDIDO DE ADVOGADO DA OUTRA PARTE, SEM PROVA DE ESCLARECIMENTO DE DIFERENCAÇÃO ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E NAMORO QUALIFICADO, TERMOS TÉCNICOS E DIFERENCIADOS QUE NÃO SÃO DE CONHECIMENTO DE PESSOA LEIGA. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0002598-85.2018.8.16.0191 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SIGURD ROBERTO BENGTSSON - J. 20.04.2022) (TJ-PR - APL: 00025988520188160191 Curitiba 0002598-85.2018.8.16.0191 (Acórdão), Relator: Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 20/04/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. REQUISITOS AUSENTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A união estável é instituto criado pela Constituição da Republica de 1988 para legitimar a família que surge sem casamento. As Leis nº 8.971, de 1994, e 9.278, de 1996, apenas disciplinaram o texto constitucional. Posteriormente, o Código Civil trouxe a regulamentação da união estável nos artigos 1.723 a 1.727. 2.
Os requisitos essenciais da união estável são: a convivência pública, duradoura e contínua dos companheiros com o objetivo de constituir família, sendo o animus familiae o principal deles. 3. Ausentes os requisitos, não há como ser caracterizada a alegada união estável.
4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10456170013878001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020) (Grifei)

Assim sendo, da detida análise dos autos verifico que não restou caracterizada a existência de união estável a partir do ano de 2004, em razão da insuficiência de provas que demonstrem a intenção de constituir família, portanto, não há que se falar em partilha do imóvel adquirido pelo apelado no ano de 2007.

Noutra ponta, quanto a prestação de alimentos fixada em favor da apelante/ex-cônjuge, cumpre destacar que esta possui caráter excepcional e transitório, excetuando-se tal regra somente quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A EX-COMPANHEIRA POR PRAZO CERTO. CABIMENTO. PERÍODO DE FIXAÇÃO DA PENSÃO E SEU VALOR. ESTIPULAÇÃO QUE ATENDEU AO BINÔMINO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO FUNDADA EM MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, "a pensão devida a ex-companheira deve perdurar pelo tempo necessário para ela se reinserir no mercado de trabalho" (AgInt no AREsp 1.347.041/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020). 2. A fixação da pensão alimentícia pelo prazo delimitado no acórdão e o seu valor foram estipulados com base na apreciação fático-probatória da causa, circunstância a atrair o texto da Súmula 7/STJ, que é aplicável a quaisquer alíneas do permissivo constitucional, inclusive por divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1647518 RJ 2020/0006542-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Diante disso, quanto à condenação ao pagamento de pensão alimentícia pelo réu, verifico que o Juízo fixou os alimentos definitivos na prestação de 15% à título de pensão alimentícia. Verifico que o binômio da necessidade x possibilidade da quantia fixa da renda das partes, está demonstrada na Audiência tendo sido feita concordância entre as partes (id. 7766332 - Pág. 59/62), deste modo, não verifico a necessidade de reforma da sentença neste ponto.

Ex positis
, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024